Tribunal: TJSP
Processo: 0006509-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0006509-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante/paciente
ANTONIO MARCOS ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0006509-49.2020.8.26.0000 -Voto no 50.223
2
HABEAS CORPUS No 0006509-49.2020.8.26.0000
COMARCA DE ITAPETININGA - V.E.C.
IMPETRANTE E PACIENTE: ANTONIO MARCOS ROSA
V O T O No 50.223

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, por
intermédio do qual ANTONIO MARCOS ROSA diz que estaria sofrendo
constrangimento ilegal, derivado do fato de o Juiz da execução ter indeferido o
pedido de progressão de regime prisional formulado a seu favor. Alegando
preencher os requisitos necessários para ser colocado em regime semiaberto, o
impetrante pede a reforma do decisum.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0006509-49.2020.8.26.0000 -Voto no 50.223
3
O pedido não pode ser conhecido, porque o remédio
heroico, na definição de AIRES DA MATA, é, tão-só, a “ordem judicial de soltura
de pessoa ilegalmente presa, ou para evitar que o seja”, conforme assinala
Damásio Evangelista de Jesus, ao comentar o artigo 647 do Estatuto de Rito (in
“Código de Processo Penal Anotado”, Saraiva, 2007, página 515).
Ora, o paciente não está ilegalmente preso: cumpre
pena. Então, se discordou da decisão proferida pelo Juiz da execução, deveria ter
interposto o competente recurso, que é o agravo de que trata o artigo 197 da Lei de
Execução Penal.
Portanto, o writ está sendo escancaradamente mal
utilizado.
Nestas condições, NÃO CONHEÇO do pedido.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator